Tribunal: TJSP
Processo: 1101486-46.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – Autor que pleiteia o pagamento da indenização prevista pelo art. 3o, inc. II, da Lei 6.194/74 – Em se tratando de invalidez permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da limitação – Laudo pericial que concluiu pela inocorrência de qualquer incapacidade –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – Autor que pleiteia o pagamento da indenização prevista pelo art. 3o, inc. II, da Lei 6.194/74 – Em se tratando de invalidez permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da limitação – Laudo pericial que concluiu pela inocorrência de qualquer incapacidade – Impossibilidade de pagamento da indenização – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101486-46.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TIAGO HENRIQUE MISSIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101486-46.2016.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1101486-46.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Tiago Henrique Missiano
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Voto no 25.060
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO
OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
(DPVAT)

INVALIDEZ
PERMANENTE
DO
SEGURADO Autor que pleiteia o pagamento da
indenização prevista pelo art. 3o, inc. II, da Lei
6.194/74

Em
se
tratando
de
invalidez
permanente, a indenização deve ser proporcional
ao grau da limitação Laudo pericial que concluiu
pela inocorrência de qualquer incapacidade

Impossibilidade de pagamento da indenização

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por TIAGO
HENRIQUE MISSIANO nos autos da ação de cobrança que move contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, objetivando a
reforma da sentença (fls. 183/187) proferida pela MM. Juíza de Direito da 40a
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dra. Jane Franco
Martins, que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de
Processo Civil.
Apela o autor (fls. 189/192), sustentando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101486-46.2016.8.26.0100
3
perito apontou as fraturas sofridas em decorrência do sinistro, mas se utilizou
de forma arbitrária da Tabela da SUSEP, quando deveria ter levado em
consideração as condições pessoais da vítima, que necessita de toda a higidez
funcional de seu patrimônio físico para melhor exercer suas atividades. Afirma
que a documentação médica acostada aponta com clareza que está
permanentemente inválido.
Apresentadas contrarrazões (fls. 195/204) o apelo
foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Tratam os autos de ação de cobrança, movida
pelo autor visando à condenação da ré ao pagamento da indenização do
seguro obrigatório DPVAT, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais), em razão de sua invalidez permanente decorrente de
acidente de trânsito sofrido em 06 de março de 2016.
Contudo, como bem ponderou a MM. Magistrada
a quo, o demandante não faz jus à indenização pleiteada, porquanto a perícia
médica realizada pelo IMESC no curso do processo (fls. 155/160 e 178/179)
foi conclusiva no sentido de que, apesar de o apelante ter sofrido trauma em
sua face e nariz, submetido a tratamento cirúrgico e fisioterápico, evoluiu
satisfatoriamente, sem limitação funcional. Atestou o perito:
“Diante do exposto conclui-se que o (a) periciando não apresenta sequelas
morfofuncionais do acidente sofrido em 05.03.2016 que se enquadre em
situações previstas na tabela DPVAT”.
Assim, tendo em vista que o sinistro narrado não
acarretou a invalidez permanente do apelante, ou qualquer redução de sua
capacidade, não há como se falar em pagamento da indenização pelo seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101486-46.2016.8.26.0100
4
obrigatório, que depende, expressamente, da comprovação da perpetuidade
das lesões.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Prova pericial conclusiva. Ausência de
incapacidade. Indenização indevida. Sentença correta. Recurso não
provido”. (Apelação 0153276-28.2012.8.26.0100, Rel. Gilson Delgado de
Miranda, 28a Câmara de Direito Privado, d.j. 31.05.2016).
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. Perícia
médica realizada por expert nomeado em Juízo que constata a ausência de
incapacidade permanente total ou parcial do autor em decorrência do
acidente de trânsito. Improcedência mantida. Recurso desprovido”.
(Apelação 1058788-30.2013.8.26.0100, Rel. Gilberto leme, 35a Câmara de
Direito Privado, d.j. 21.03.2016).
“Apelação
Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro
obrigatório (DPVAT)
Laudo pericial que aponta a ausência de
incapacidade permanente dos membros afetados no acidente Falta de
motivos relevantes para desconsiderar as conclusões do auxiliar técnico do
Juízo. A indenização do seguro obrigatório há de ser fixada segundo o grau
de invalidez que acometeu a vítima do acidente automobilístico, tendo em
conta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Diretas de
Inconstitucionalidade no 4.350 e no 4.627, considerou que as modificações
inseridas na Lei no 6.194/74 pelas Medidas Provisórias no 340/06 e no
451/08, posterior e respectivamente convertidas nas Leis no 11.482/17 e no
11.945/09, não ensejaram violação à ordem constitucional vigente, sendo,
por isso, constitucionais as regras veiculadas em tais disposições
normativas. A perícia realizada foi enfática na constatação de que a vítima
não apresenta qualquer incapacidade permanente nos membros afetados
no acidente. Para os efeitos do seguro obrigatório de danos causados por
veículo automotor de via terrestre, necessário enfatizar, o direito à
indenização só existe se, das lesões causadas pelo acidente, resultar
incapacidade permanente. Embora o laudo pericial não seja vinculante, o
juiz, para afastá-lo, há de basear-se em "outros elementos ou fatos
provados nos autos" (CPC, art. 436) e, por meio destes, formar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1101486-46.2016.8.26.0100
5
convicção fundamentada. Ora, em que pese a discordância do autor, não
existem nos autos elementos suficientes para desmerecer o laudo pericial.
Apelação desprovida”. (Apelação 1070079-90.2014.8.26.0100, Rel. Lino
Machado, 30a Câmara de Direito Privado, d.j. 09.12.2015).
“DPVAT. Ação de cobrança de seguro obrigatório por invalidez permanente.
Sentença de improcedência. Apelação do autor. Para a concessão da
indenização do seguro DPVAT, basta a comprovação de que houve perda
permanente, total ou parcial, da funcionalidade de alguma das partes
integrantes do corpo humano previstas na Lei n° 6.194/74. Não obstante o
autor tenha sofrido lesões em acidente de trânsito, a prova dos autos
revelou que a fratura em sua clavícula direita foi consolidada, sem qualquer
alteração funcional do ombro. Ausência de incapacidade permanente.
Apelação não provida”. (Apelação 0017777-65.2013.8.26.0576, Rel. Morais
Pucci, 35a Câmara de Direito Privado, d.j. 30.11.2015).
Em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 1o e 11
do Novo Código de Processo Civil, segundo os quais o Tribunal, ao julgar o
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, determino o aumento dos
honorários de sucumbência arbitrados em Primeiro Grau para 15% do valor da
causa, observada a condição do autor de beneficiário da Justiça Gratuita.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator